Tribunal: STJ
Processo: 0700700-82.2021.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014145 - BA (2025/0298346-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WILIAM LUIS SAMPAIO DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE

DE APREENSÃO E PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em face de acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual manteve a condenação pela prática do
delito de roubo majorado, nos termos do art. 157, §§ 2o, II e 2o-A, I, do Código Penal,
por duas vezes, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal.
2. Nas razões do recurso especial, o recorrente alegou violação ao art. 157, § 2o-A, I, do
Código Penal, sustentando que a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não
poderia ser aplicada sem a apreensão e perícia da arma, além de apontar contrariedade
nos depoimentos das testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a causa de aumento de pena pelo
emprego de arma de fogo no delito de roubo pode ser aplicada sem a apreensão e perícia
da arma, desde que comprovado o seu uso por outros meios de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que o emprego da arma seja
comprovado por outros meios de prova.
5. O potencial lesivo da arma de fogo é considerado
, sendo suficiente a
in re ipsa
comprovação de seu uso por elementos probatórios, como depoimentos de testemunhas
ou vítimas.
6. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu que a utilização da arma de fogo foi
comprovada por outros meios de prova, incluindo troca de tiros entre os assaltantes e
policiais militares, o que se coaduna com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA51267288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 8645e8bd-00f0-4be8-bcb4-a15aba777470

Tese de julgamento:
1. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que o emprego da arma
seja comprovado por outros meios de prova.
2. O potencial lesivo da arma de fogo é considerado
, sendo suficiente a
in re ipsa
comprovação de seu uso por elementos probatórios.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §§ 2o, II e 2o-A, I; Código de
Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.02.2019; STJ, HC 729.649/RJ, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 761.729
/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.11.2022; STJ,
AgRg no HC 703.252/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
08.11.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 8645e8bd-00f0-4be8-bcb4-a15aba777470

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014145 - BA (2025/0298346-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WILIAM LUIS SAMPAIO DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE

DE APREENSÃO E PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em face de acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual manteve a condenação pela prática do
delito de roubo majorado, nos termos do art. 157, §§ 2o, II e 2o-A, I, do Código Penal,
por duas vezes, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal.
2. Nas razões do recurso especial, o recorrente alegou violação ao art. 157, § 2o-A, I, do
Código Penal, sustentando que a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não
poderia ser aplicada sem a apreensão e perícia da arma, além de apontar contrariedade
nos depoimentos das testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a causa de aumento de pena pelo
emprego de arma de fogo no delito de roubo pode ser aplicada sem a apreensão e perícia
da arma, desde que comprovado o seu uso por outros meios de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51266950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:26
Código de Controle do Documento: 21c97a8a-6442-4177-8838-10edd350f4c0

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que o emprego da arma seja
comprovado por outros meios de prova.
5. O potencial lesivo da arma de fogo é considerado
, sendo suficiente a
in re ipsa
comprovação de seu uso por elementos probatórios, como depoimentos de testemunhas
ou vítimas.
6. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu que a utilização da arma de fogo foi
comprovada por outros meios de prova, incluindo troca de tiros entre os assaltantes e
policiais militares, o que se coaduna com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que o emprego da arma
seja comprovado por outros meios de prova.
2. O potencial lesivo da arma de fogo é considerado
, sendo suficiente a
in re ipsa
comprovação de seu uso por elementos probatórios.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §§ 2o, II e 2o-A, I; Código de
Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.02.2019; STJ, HC 729.649/RJ, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 761.729
/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.11.2022; STJ,
AgRg no HC 703.252/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
08.11.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por Wiliam Luis Sampaio de Lima em
adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a
sentença condenatória pela prática do delito do art. 157, §§ 2o, II e 2o-A, I, por duas
vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.
Documento eletrônico VDA51266950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:26
Código de Controle do Documento: 21c97a8a-6442-4177-8838-10edd350f4c0

Nas razões do recurso especial, fundado na alínea "a" do permisso
contitucional, alega a parte recorrente violação do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, ao
argumento de que a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não pode ser
aplicada sem apreensão e perícia da arma, salientando, no caso, a contrariedade dos
depoimentos das testemunhas.
Apresentadas contrarrazões e contraminuta, o Ministério Público Federal,
nesta instância, pelo não provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O recurso não merece prosperar.
Nos termos da consolidada orientação jurisprudencial desta Corte, é
prescindível a apreensão e a perícia do artefato bélico empregado na ação para que se
possa reconhecer a configuração da majorante do art. 157, § 2.o-A, inciso I, do Código
Penal, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova.
Ademais, mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em
,
24/5/2018
pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito
de roubo prevista no art. 157, § 2o, I , do Código Penal nos casos em que utilizada arma
–
de fogo , manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser
–
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial
para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios
que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é
. Nesse sentido: AgRg no HC 473.117/MS, de minha relatoria, QUINTA
in re ipsa
TURMA, julgado em
, DJe
e HC 729.649/RJ, relator Ministro
5/2/2019
14/2/2019
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
5/4/2022
8/4/2022
Nesse contexto, "a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP
prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra
da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de
potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (AgRg no
AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2022
26/8/2022
A esse respeito:
Documento eletrônico VDA51266950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:26
Código de Controle do Documento: 21c97a8a-6442-4177-8838-10edd350f4c0

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO,
PELA ORIGEM, DE QUE A ARMA UTILIZADA NO CRIME SE
TRATAVA DE ARMA DE FOGO, E NÃO DE MERO SIMULACRO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO ALVITRADO EM RAZÃO DA
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem deixaram expressamente
registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo
aplicável a majorante do emprego de arma de fogo. 2. Tal entendimento está
em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no
julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a
apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista
no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por
outros elementos probatórios, como no caso em liça. 3. Ademais, considerado
comprovado pela jurisdição ordinária o uso da arma de fogo, e não a
utilização de simulacro, como quer fazer crer a defesa, além de ser
desnecessária a apreensão e perícia do artefato, revisar a conclusão das
instâncias de origem relativa ao efetivo uso de arma de fogo demandaria
reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na célere via
do habeas corpus. [...] 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n.
761.729/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
28/11/2022
30/11/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO CAUSA DE
AUMENTO RELATIVA DO EMPREDO DE ARMA DE FOGO.
PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA
TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. REGIME FECHADO. ADEQUADO.
QUANTUM DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
(TRÊS CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO). INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DESCABIMENTO.
INCOMPATÍVEL
COM A VIA ELEITA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II - Quanto à aplicação da
majorante do emprego de arma de fogo, no caso concreto, não há ilegalidade
em razão da ausência de apreensão e de perícia, pois as instâncias ordinárias
reconheceram que sua utilização fora comprovada por outras provas. [...]
Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 703.252/SP, Rel. Min.
JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
8/11/2022
29/11/2022

Documento eletrônico VDA51266950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:26
Código de Controle do Documento: 21c97a8a-6442-4177-8838-10edd350f4c0

No caso, o acórdão recorrido concluiu que a utilização da arma de fogo foi
comprovada por outros meios de prova, o que se coaduna com a jurisprudência acima
colacionada (e-STJ fl. 431).
De fato, como constou da sentença condenatória, "embora a arma de fogo
utilizada pelos criminosos não tenha sido apreendida e periciada, os elementos dos autos
demonstraram sem sombra de dúvidas que foi empregada durante o assalto, tendo
ocorrido inclusive troca de tiros entre os assaltantes e os policiais militares que os
abordaram" (e-STJ fl. 269).
Vale destacar que não cabe analisar eventuais contradições em depoimentos
testemunhais, porque implicaria revisão do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inadmissível nos termos da Súmula 7/STJ, mormente porque, como
salientado, a prova oral foi harmônica no sentido do emprego da arma de fogo.
Mantém-se, portanto, a decisão que inadmitiu o recurso especial
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51266950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:26
Código de Controle do Documento: 21c97a8a-6442-4177-8838-10edd350f4c0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0298346-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.014.145 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07007008220218050001 7007008220218050001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILIAM LUIS SAMPAIO DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055513808095<0830@
2025/0298346-1 - AREsp 3014145
Documento eletrônico VDA51226634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:16:10
Código de Controle do Documento: FCB40E01-CED0-4959-9BF3-C9FF7D906C1B